Tribunal: STF
Processo: Rcl 86523
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Lactalis do Brasil - Comércio, Importação e Exportação de Laticínios Ltda. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no processo n. 0101964-42.2017.5.01.0081, descumprido o decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 3.934.

Narra ter a parte beneficiária ajuizado reclamação trabalhista na origem em face da reclamante e da empresa LBR - Lácteos Brasil S.A., referentes ao período em que laborava para esta última.

Relata ter adquirido Unidades Produtivas Isoladas da LBR, mediante arrematação judicial no âmbito de processo de recuração judicial, nos termos da Carta de Arrematação expedida em 9.1.2025.

Afirma que o juízo de origem condenou a reclamante e a sociedade empresária LBR solidariamente ao pagamento de verbas trabalhistas referentes a período anterior à arrematação da UPI em processo de recuperação judicial.

O entendimento foi mantido pelo Tribunal Regional do Trabalho. 

Sustenta que o acórdão reclamado, proferido no julgamento do recurso ordinário, inobservou o decidido na ADI 3.934 e o disposto no parágrafo único do art. 60 da Lei n. 11.101/2005, ao manter a condenação da reclamante sob o fundamento de que a manutenção do contrato de trabalho pela adquirente da UPI importa na sucessão das dívidas trabalhistas relacionadas ao contrato de trabalho anteriores à arrematação. 

Aduz que o § 2º do art. 141 da Lei n. 11.101/2005, declarado constitucional na ADI 3.934, é garantia legal de que o contrato de trabalho do empregado com o empregador que o sucedeu não retroagirá a período anterior à arrematação, “não estabelecendo a exigência de termo final com o antigo empregador”.

Entende inobservado o citado paradigma na espécie.

Requer a cassação do ato reclamado.

É o relatório. Decido.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.

Nos autos da ADI 3.934 foi analisada a constitucionalidade de dispositivos da Lei n. 11.101/2005. Confira-se a ementa:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 60, PARÁGRAFO ÚNICO, 83, I E IV, c, E 141, II, DA LEI 11.101/2005. FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ARTIGOS 1º, III E IV, 6º, 7º, I, E 170, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988. ADI JULGADA IMPROCEDENTE. I - Inexiste reserva constitucional de lei complementar para a execução dos créditos trabalhistas decorrente de falência ou recuperação judicial. II - Não há, também, inconstitucionalidade quanto à ausência de sucessão de créditos trabalhistas. III - Igualmente não existe ofensa à Constituição no tocante ao limite de conversão de créditos trabalhistas em quirografários. IV - Diploma legal que objetiva prestigiar a função social da empresa e assegurar, tanto quanto possível, a preservação dos postos de trabalho. V - Ação direta julgada improcedente.
(ADI 3.934, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 6.11.2009)

Naquele julgamento, este Supremo Tribunal Federal, por maioria, firmou a legitimidade constitucional na escolha feita pelo legislador infraconstitucional em positivar a ausência de sucessão nas obrigações trabalhistas pelo adquirente de ativos das empresas em recuperação judicial, conforme trecho pertinente do voto exarado pelo relator da referida ação direta de inconstitucionalidade:

Por essas razões, entendo que os arts. 60, parágrafo único, e 141, II, do texto legal em comento mostram-se constitucionalmente hígidos no aspecto em que estabelecem a inocorrência de sucessão dos créditos trabalhistas, particularmente porque o legislador ordinário, ao concebê-los, optou por dar concreção a determinados valores constitucionais, a saber, a livre iniciativa e a função social da propriedade - de cujas manifestações a empresa é uma das mais conspícuas - em detrimento de outros, com igual densidade axiológica, eis que os reputou mais adequados ao tratamento da matéria. 

No caso, o órgão reclamado manteve íntegra sentença que condenou solidariamente a reclamante em passivo trabalhista da sociedade empresária em recuperação judicial, por entender que o adquirente não extinguiu o contrato de trabalho, tendo havido, por consequência, transferência da relação laboral. Colaciono o trecho pertinente do ato impugnado:

A CTPS ID 54c2543 indica que autora foi contratada em 07/01/2011 pela empresa LBR LÁCTEOS DO BRASIL S.A. para exercer os misteres de "promotor", que foi transferida para a empresa LACTALIS (recorrente) em 09/02/2015 (ID 5402543, fls. 05) e que foi dispensada em 05/02/2016. 
A segunda reclamada LBR teve sua recuperação judicial deferida pelo juízo da Primeira Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo em 23/10/2013, como se verifica da sentença ID 4924098, fls. 23. 
Foi publicado Edital de Oferta Pública de Unidades Produtivas Isoladas da empresa LBR - ID 4aa4098, fls. 25. 
A Carta de Arrematação Judicial prova que, após edital de oferta pública, por meio de propostas fechadas para alienação judicial de unidades produtivas isoladas, e após convocação e realização de assembleia geral de credores, "foi aprovada pelos credores presentes em Assembleia Geral de Credores do Grupo LBR Lacteos a alienação judicial de determinadas Unidades Produtivas Isoladas (UPIs) (...) na forma do art. 60, parágrafo único da Lei nº 11.101/05 para a LACTALIS DO BRASIL" (ID f548502, fls. 01). 
[...]
Da leitura das normas transcritas, conclui-se que, em se tratando de aquisição judicial de empresa que se encontra em recuperação judicial, as obrigações decorrentes de contratos de trabalho firmado pela recuperanda não são transferidas ao adquirente, pois forma-se um novo contrato de trabalho entre os empregados e o adquirente. Nesse contexto, o arrematante não é responsável por eventuais débitos trabalhistas. Todavia, para que o adquirente judicial fique isento das obrigações trabalhistas anteriores à aquisição, deverá haver extinção do contrato de trabalho do empregado com a empresa recuperanda, conforme previsto no artigo 141, §2º, da Lei 11.101/2005. 
Os elementos constantes destes autos provam que não houve a extinção do contrato de trabalho. Na parte " Anotações Gerais" da CTPS da autora, consta o seguinte: "TERMO DE TRANSFERÊNCIA. Em 09/01/2015 o contrato de trabalho celebrado com a empresa LBR - Lácteos Brasil S. A. - Em Recuperação Judicial, CNPJ 02.341.881/0001-30, foi transferido para a empresa Lactalis do Brasil - Comércio, Importação e Exportação de Laticínios Ltda, CNPJ 14.049.467/00010-21" (ID 5402543, fls. 05). 
O TRCT ID 6af64f3 indica que o contrato de trabalho entre a autora e a arrematante vigeu de 07/11/2011 a 06/01/2016. Ou seja: a adquirente judicial considerou que o liame teve início quando da admissão da autora pela LBR, e não quando da arrematação judicial. 
A recorrente poderia ter firmado novo contrato de trabalho, mas optou por manter, sem qualquer alteração, o contrato de emprego que foi pactuado pela recuperanda. Consequentemente, são inaplicáveis as disposições da Lei 11.101/2005: art. 60, parágrafo único, e art. 141, II.
Sentença mantida, no particular, por seus próprios fundamentos. 

O acórdão reclamado, embora reconhecendo a ausência de sucessão trabalhista em casos de alienação de ativos em recuperação judicial, concluiu que para que o adquirente “fique isento das obrigações trabalhistas anteriores à aquisição, deverá haver extinção do contrato de trabalho do empregado com a empresa recuperanda, conforme previsto no artigo 141, §2º, da Lei 11.101/2005”. Assim, diante da anotação de “transferência” do contrato de trabalho na CTPS do trabalhador, entendeu serem inaplicáveis os preceitos da Lei n. 11.101/2005.

Ao assim entender, o Tribunal Regional do Trabalho deixou de observar o quanto assentado pelo Supremo no julgamento do paradigma, essencialmente declarando a responsabilidade do arrematante pelas obrigações trabalhistas do devedor.

A alienação de ativos em recuperação judicial está regulamentada nos arts. 60, parágrafo único, e 141, II, da Lei n. 11.101/2005, declarados constitucionais por este Supremo Tribunal Federal na ADI 3.934. Eis o teor dos dispositivos legais pertinentes à compreensão do seu alcance:

Art. 60. Se o plano de recuperação judicial aprovado envolver alienação judicial de filiais ou de unidades produtivas isoladas do devedor, o juiz ordenará a sua realização, observado o disposto no art. 142 desta Lei.
Parágrafo-único. O objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor de qualquer natureza, incluídas, mas não exclusivamente, as de natureza ambiental, regulatória, administrativa, penal, anticorrupção, tributária e trabalhista, observado o disposto no § 1º do art. 141 desta Lei.

Art. 141. Na alienação conjunta ou separada de ativos, inclusive da empresa ou de suas filiais, promovida sob qualquer das modalidades de que trata o art. 142:
I – todos os credores, observada a ordem de preferência definida no art. 83 desta Lei, sub-rogam-se no produto da realização do ativo;
II – o objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, inclusive as de natureza tributária, as derivadas da legislação do trabalho e as decorrentes de acidentes de trabalho.
§ 1º O disposto no inciso II do caput deste artigo não se aplica quando o arrematante for:
I – sócio da sociedade falida, ou sociedade controlada pelo falido;
II – parente, em linha reta ou colateral até o 4º (quarto) grau, consangüíneo ou afim, do falido ou de sócio da sociedade falida; ou
III – identificado como agente do falido com o objetivo de fraudar a sucessão.
§ 2º Empregados do devedor contratados pelo arrematante serão admitidos mediante novos contratos de trabalho e o arrematante não responde por obrigações decorrentes do contrato anterior.

Logo, ao imputar à reclamante a responsabilidade por dívidas trabalhistas da sucedida, invocando a previsão do art. 141, § 2º, da Lei n. 11.101/2005 como condicionante do alcance dos dispositivos legais antecedentes, o órgão reclamado contrariou o decidido na ADI 3.934 e negou aplicação a preceitos legais cuja constitucionalidade e eficácia foram expressamente reconhecidas por esta Corte.

3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a reclamação, para cassar o acórdão impugnado e determinar que outro seja proferido, com a observância da orientação firmada na ADI 3.934. 

4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.

5. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente